Tribunal: TJMT
Processo: 1012345-27.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1012345-27.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Cerceamento de Defesa]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]
Parte(s):

[ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ GOMES DURAN - CPF: 022.312.251-31 (IMPETRANTE), JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (PACIENTE), 1ª VARA ESPECIALIZADA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO GOMES DOS SANTOS - CPF: 226.051.691-20 (PACIENTE), KATIA HONORIO DE JESUS - CPF: 696.285.051-49 (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ORDEM DOS ATOS INSTRUTÓRIOS. OITIVA DE TESTEMUNHA APÓS INTERROGATÓRIO. TESTEMUNHA DO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 0001106-21.2020.8.11.0064, que apura crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º), pela qual se autorizou, após o interrogatório do réu, a oitiva de testemunha indicada pelo Ministério Público, mas designada como testemunha do Juízo. A defesa sustenta nulidade do ato por afronta ao art. 400 do CPP e requer o encerramento da instrução processual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a oitiva da testemunha após interrogatório do réu fere os princípios: do contraditório, ampla defesa e da paridade de armas, especificamente diante da indicação da testemunha do M.P. e acolhida do condutor do processo como testemunha do juízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A oitiva de testemunha como do Juízo, ainda que sugerida pelo Ministério Público após o interrogatório do réu, encontra respaldo legal quando há fundamentação idônea e ausência de má-fé, especialmente se a finalidade é esclarecer contradições relevantes entre versões dos fatos.

4.

A ordem prevista no art. 400 do CPP — segundo a qual o interrogatório do acusado constitui o último ato da instrução — não possui caráter absoluto, sendo passível de flexibilização em hipóteses excepcionais, desde que não haja prejuízo concreto à defesa.

5.

Não se reconhece nulidade processual sem a demonstração efetiva de prejuízo, conforme exige o art. 563 do CPP. No caso, a defesa não comprovou cerceamento de defesa nem indicou em que medida a oitiva da testemunha comprometeu sua estratégia processual.

6.

A jurisprudência do STJ admite a realização de diligências probatórias após o interrogatório, inclusive a oitiva de testemunhas do Juízo, quando destinadas à busca da verdade real, sem que isso configure, por si só, violação ao devido processo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Ordem denegada.

Tese de julgamento:

1.

O juiz pode, com base no art. 209 do CPP, determinar a oitiva de testemunha não arrolada pelas partes como testemunha do Juízo, mesmo após o interrogatório do réu, desde que devidamente fundamentado e sem prejuízo à defesa.

2.

A inversão da ordem prevista no art. 400 do CPP não enseja nulidade processual quando ausente demonstração objetiva de prejuízo à ampla defesa.

3.

A designação de testemunha do Juízo em momento posterior ao interrogatório, por si só, não caracteriza violação ao contraditório nem à paridade de armas, desde que observada a finalidade instrutória e o controle judicial.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPP, arts. 209, 212, 400 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC n. 193.114/MA, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 29.04.2024, DJe 02.05.2024; STJ, AgRg no HC n. 869.805/SP, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 04.03.2024, DJe 07.03.2024; STJ, HC n. 393.172/RS, rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 28.11.2017, DJe 06.12.2017; STJ, AP n. 626/DF, rel. Min. Jorge Mussi, Corte Especial, j. 15.08.2018, DJe 29.08.2018. TJMT, HC n. 1016849-81.2022.8.11.0000, rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 18.10.2022, DJE 21.10.2022.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de habeas corpus criminal, com pedido de liminar, impetrado pela defesa do paciente
João Gomes Dos Santos
, contra ato do Juízo da
1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis
, nos autos da
Ação Penal n. 0001106-21.2020.8.11.0064
, que apura a prática do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica (CP, art. 129, § 9º). O ato impugnado consiste em decisão que deferiu o pedido ministerial para a oitiva de testemunha após o interrogatório do réu, como testemunha do juízo.

Consta dos autos que, no dia 16 de novembro de 2019, por volta das 19h às 21h35min, em via pública, na região central de Rondonópolis/MT, o acusado
João Gomes Dos Santos
, com consciência e vontade, ofendeu a integridade corporal e a saúde de sua ex-companheira,
Kátia Honório de Jesus
, causando-lhe diversas lesões corporais. Conforme descrito no laudo pericial n. 026155/2019 (ID. 115690707, fls. 12-17), foram observadas manchas roxas nos seguintes locais: parte de cima do antebraço direito, parte de baixo do antebraço esquerdo, parte do meio da coxa esquerda, parte de cima da perna direita e da perna esquerda. Havia também uma escoriação (arranhão) na parte do meio da coxa direita. Os fatos são respaldados pela declaração prestada pela vítima e pelo boletim de ocorrência registrado sob o n. 2019.343487 (ID. 115690702, fls. 7-10 – autos principais).

Nos autos da Ação Penal n. 0001106-21.2020.8.11.0064, após o início da instrução processual e a realização do interrogatório do acusado João Gomes dos Santos, o Ministério Público apresentou requerimento para a oitiva do Sr. Emerson Mendes de Souza como testemunha. O Juízo, então,
autorizou a oitiva da referida pessoa na qualidade de testemunha do Juízo
, conforme registrado no documento de ID. 189968619 (autos principais), vide decisão:

Entendo que é o caso de acolhimento do pedido ministerial realizado nesta oportunidade.

Isso porque há divergências entre os depoimentos prestados pela vítima em sede judicial, extrajudicial, bem como há contradições com as versões apresentadas e a versão do réu.

Ademais, o Juiz pode determinar a oitiva de pessoas que entender como fundamentais à elucidação dos fatos, em busca da famigerada verdade real que rege o processo penal, conforme dispõe o Artigo 209 do Código de Processo Penal.

Desta forma, inclua-se o Sr. Emerson Mendes de Souza, qualificado ao ID 115690706, como testemunha a ser ouvida por este Juízo.

Ademais, acolho o pedido do Ministério Público e determino o encaminhamento de cópia destes autos à Autoridade Policial para instauração de Inquérito pelo cometimento do crime de denunciação caluniosa, previsto no Artigo 339 do Código Penal, em razão de a vítima ter afirmado que os fatos narrados por ela na Delegacia de Polícia não ocorreram.

Por fim, redesigno a solenidade para ter continuidade na data de
28/05/2025, às 17h.

Nas razões do Habeas Corpus
, a defesa sustenta que houve violação à ordem legal prevista no art. 400 do Código de Processo Penal, uma vez que foi deferida a oitiva de testemunha de acusação após o interrogatório do réu, o qual, segundo a norma processual, deve constituir o último ato da instrução. Alega que a designação da referida testemunha como sendo do Juízo configura manobra que fere os princípios do contraditório, da ampla defesa e da paridade de armas, notadamente porque a testemunha já figurava nos autos desde a fase inquisitorial. Requer, assim, a nulidade da decisão que autorizou a oitiva e o encerramento da instrução processual.

Requer, liminarmente e ao final, a concessão da ordem para que seja cancelada a audiência de instrução designada para o dia 28 de maio de 2025, às 17h, com o consequente encerramento da fase instrutória.

Com arrimo nessas assertivas, vindica a concessão liminar da ordem, a fim de que seja imediatamente suspensa a audiência de oitiva da testemunha designada para o dia 28/05/2025. No mérito, postula-se a confirmação da liminar porventura deferida, com a concessão definitiva do
habeas corpus
para declarar a nulidade da decisão que autorizou a referida oitiva, determinando-se o encerramento da instrução processual.

Indeferida
a liminar pleiteada (ID. 281983895), foram solicitadas informações à d. autoridade tida coatora, que as prestou por meio do documento digital de ID. 283117361.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID. 284162860).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025